Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSULTA E-RIDF. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cheque.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF para obter informações sobre a existência de imóveis irregulares em nome dos executados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF - para a localização de imóveis irregulares em nome dos executados, com a finalidade de penhora.
III – Razões de decidir
4. No processo em exame, a agravante-exequente não exauriu as diligências cabíveis para localizar bens penhoráveis dos executados, em especial as consultas e-RIDF e Infojud, assim, não procede o pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF, para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome dos agravados-executados, por ser medida excepcional.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0732012-83.2025.8.07.0000, Acórdão 2072957, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento 25/11/2025; TJDFT, AI no 0739233-20.2025.8.07.0000, Acórdão 2070178, Relatora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, data de julgamento 18/11/2025.